Tribunal: TJMT
Processo: 0003098-95.2016.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003098-95.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDIMILSON PEREIRA - CPF: 388.106.201-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL SEM ATOS ÚTEIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DESARQUIVAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, ajuizada em 2016, em razão de inércia do exequente na localização de bens penhoráveis por prazo superior ao prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do exequente para promover o desarquivamento dos autos afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de oito anos sem atos concretos de constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC, não localizados bens penhoráveis, o processo pode ser suspenso por até um ano, após o qual inicia-se o prazo prescricional da pretensão executória.

4. Atos meramente protocolares ou diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem o prazo da prescrição intercorrente, segundo a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. O exequente, embora intimado para manifestação sobre a prescrição, permaneceu inerte, não havendo prova de causas suspensivas ou interruptivas, nem obstáculo jurídico para impulsionar o feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A prescrição intercorrente se configura quando, findo o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável, ainda que não tenha sido intimado para promover o desarquivamento dos autos, desde que previamente intimado para se manifestar sobre sua ocorrência.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003098-95.2016.8.11.0051

APELANTE: SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO:

EDIMILSON PEREIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde/MT, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de
EDIMILSON PEREIRA
, declarou extinta a execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

O magistrado singular consignou que, transcorridos 08 anos desde o ajuizamento da execução, não houve localização de bens penhoráveis e as diligências realizadas pelo exequente foram infrutíferas, não possuindo condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não houve inércia, mas sim ausência de intimação após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC, imputando ao Poder Judiciário a paralisação processual por falta de digitalização dos autos e desarquivamento.

Invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais para afirmar a necessidade de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões não foram apresentadas, ante ausência de triangularização processual.

Preparo recolhido – Id. 303770892.

É o relatório.

Peço dia
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução ajuizada em 2016, cujo trâmite processual foi marcado por reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens, suspensão e arquivamento provisório, sem avanço útil para a satisfação do crédito.

Nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC, não localizados bens penhoráveis, o processo pode ser suspenso por até um ano, findo o qual inicia-se o prazo prescricional da pretensão executória, a ser contado segundo o prazo material aplicável (art. 206-A do CC).

Durante esse período, atos meramente protocolares ou requerimentos sem eficácia concreta não têm o condão de interromper ou suspender a contagem.

A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação do STJ, estabelece que “os requerimentos para realização de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (TJ-MT, AC n. 0001322-57.2011.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023).

No caso em exame, observa-se que:

·

A execução foi ajuizada em 01/09/2016;

·

O executado foi citado em 12/12/2016;

·

Após diligências frustradas, o feito foi suspenso e remetido ao arquivo provisório a pedido do exequente;

·

Transcorreram mais de oito anos desde o ajuizamento, sem localização de bens e sem qualquer medida concreta de constrição patrimonial;

·

A mera alegação de ausência de intimação para desarquivamento não afasta o transcurso do prazo prescricional, pois não houve obstáculo jurídico à iniciativa do exequente de impulsionar o feito, sobretudo considerando que a própria suspensão foi requerida por ele.

Embora a apelante sustente que o prazo não poderia fluir sem intimação, observa-se que o recorrente foi intimado no Id. 303057439, para que manifestasse sobre a prescrição, entretanto, permaneceu inerte.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"
( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Esta Egrégia Corte entre outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum debeatur”.

Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.
- (N.U 0007541-88.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento -
Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei nº 413, de 9.1.1969, c.c. o art. 5º da Lei nº 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa e. 23ª Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88.1997.8.26.0224, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

Assim, configurada a paralisação superior ao lapso prescricional aplicável, com inércia do exequente em promover atos efetivos para a satisfação do crédito, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ao processo executório.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025